Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705940-75.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: RUTE ALICE GONCALVES DA SILVA, RENISSON CRISAN RIBEIRO DE SALES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DECOLAR. COM LTDA. contra a r. sentença de ID 22806464, proferida na ação indenizatória movida por RUTE ALICE GONCALVES DA SILVA e RENISSON CRISAN RIBEIRO DE SALES. Ao julgar o recurso, esta colenda 1a Turma Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, no mérito, deu parcial provimento para, reformando em parte a r. sentença, reduzir o valor fixado a título de compensação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor (ID 30268106 – p. 6). No curso do prazo recursal contra o v. acórdão, as partes noticiaram a realização de acordo (IDs 31730998 e 31878838). É o relatório. DECIDO. Considerando que as partes são capazes e os patronos signatários possuem poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 30177126 e 31730999), HOMOLOGO a transação entabulada, nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Despesas rateadas proporcionalmente, nos termos do art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora